Tribunal: TJBA
Processo: 8000969-40.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000969-40.2022.8.05.0082 – Comarca de Gandu/BA Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Apelada/Defensora Dativa: Dra. Elisângela Palma dos Santos (OAB/BA: 52.593) Origem: Vara Criminal da Comarca de Gandu Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA ATUAR NO FEITO DE ORIGEM E COMO CURADORA DO ACUSADO EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE UM GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. PROCESSO QUE APURAVA A PRÁTICA DO DELITO DE AMEAÇA, DE COMPETÊNCIA COMUM. PREFACIAL REJEITADA. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA EM PROCESSO, NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DECISIO RECORRIDO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. PLEITO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR COMPATÍVEL COM A EFETIVA ATUAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor da defensora dativa Dra. Elisângela Palma dos Santos (OAB/BA: 52.593) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu nos autos da ação penal n.º 8000969-40.2022.8.05.0082, na parte em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada para o patrocínio da defesa do Acusado. II – Extrai-se do caderno processual ter sido lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência, a fim de apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 147, do Código Penal. Em razão da existência de dúvida acerca da sanidade mental do investigado, os autos foram encaminhados para a Vara Criminal de Gandu, tendo a Magistrada singular determinado a instauração de Incidente de Insanidade Mental de Orlando Santos de Jesus, nomeando a advogada dativa Dra. Elisângela Palma dos Santos como curadora (decisão de Id. 80502450). Em 13/08/2024, a Juíza a quo proferiu sentença (Id. 80502454), reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de Orlando Santos de Jesus; na mesma decisão, fixou os honorários advocatícios a serem pagos à defensora dativa nomeada, no valor de R$ 7.515,75 (sete mil, quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), com base no item 13.4 da Tabela da OAB/BA. Confira-se: “Saliento que não existem defensores públicos nesta Comarca, impondo-se a nomeação de advogados que atuem nesta região, como defensores dativos, os quais devem ser remunerados para desempenhar tal munus. Se entendesse contrário, importaria em transferir aos causídicos os ônus decorrentes da omissão estatal na ampliação do quadro da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Assim sendo, o Estado da Bahia deve realizar o pagamento dos honorários advocatícios do advogado nomeado para atuar neste processo a Bela. Elisângela Palma dos Santos OAB/BA 52.593, como defensora dativa, consoante dispõe o art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94. Com efeito consultado o sítio https://www.oab-ba.org.br/advogado/tabela-de-honorarios, verifica-se que o valor praticado é: De R$ 7.515,75 (sete mil quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao item 13.4, da Tabela da OAB/BA. Neste norte fixo os honorários advocatícios da Bela. Elisângela Palma dos Santos, o valor de R$ 7.515,75 (sete mil e quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos)”. III – Em suas razões de inconformismo, suscita o Estado da Bahia, preliminarmente, a nulidade do decisio, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do decisio recorrido, apontando a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ. Sustenta, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postula, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, o arbitramento de honorários em valor compatível com a efetiva atuação da defensora dativa, “para que não haja excessiva onerosidade aos cofres públicos e, ainda, adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”. IV – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos. No caso concreto, a defensora dativa atuou em processo que apurava a prática de crime de ameaça, e, também, como curadora, nos autos do Incidente de Insanidade Mental instaurado pela Juíza de primeiro grau. Considerando que a infração penal apurada no feito de origem foge à competência do Tribunal do Júri, não há que se falar em atuação do grupo da Defensoria Pública, de natureza itinerante, especializado na defesa de réus submetidos a tal procedimento escalonado. Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar. V – No que concerne à arguição de inobservância do Tema Repetitivo n.º 984, do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito do Recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno. VI – De igual modo, não merece acolhimento a alegação de que o decisio recorrido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Como se sabe, a condenação ao pagamento de honorários (em favor da advogada dativa) ocorreu em decisão proferida em processo, no qual o Estado figura como autor da ação. O Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública. Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a decisão que fixa honorários advocatícios, em processo criminal, em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível. VII – A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso. VIII – Não merece guarida, também, a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios. Sobre o tema, cumpre frisar que a Egrégia Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em decisão/sentença, em ação na qual o próprio Estado é autor, decisio este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Não há que se falar, outrossim, em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado. IX – No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984, do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022). Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia. X – A Juíza a quo fixou os honorários no valor de R$ 7.515,75 (sete mil, quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), “correspondente ao item 13.4, da Tabela da OAB/BA”. No entanto, a fixação da verba honorária deve observar não apenas os parâmetros estabelecidos pela OAB, mas também a complexidade da causa e a extensão do trabalho desenvolvido pelo profissional nomeado. Na espécie, constata-se que a defensora dativa foi nomeada para atuar nos autos da ação penal de n.º 8000969-40.2022.8.05.0082 e, como curadora, no Incidente de Insanidade Mental. Conforme destacou a douta Procuradoria de Justiça, a atuação da Apelada consistiu em manifestar anuência aos quesitos formulados pelo órgão ministerial no referido incidente, sendo, após, declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do Acusado no processo principal. O processo não apresentou grande complexidade e o esforço exigido da defensora dativa, embora relevante para a garantia da defesa técnica, concentrou-se em uma atuação pontual no Incidente de Insanidade Mental. Além disso, a fixação dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, impõe-se a redução dos honorários para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado ao grau de complexidade do feito, aos serviços efetivamente prestados e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem onerar excessivamente os cofres públicos, mas garantindo uma justa remuneração pelo trabalho desempenhado. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, apenas para reduzir o valor fixado a título de honorários. XII – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor da defensora dativa Dra. Elisângela Palma dos Santos (OAB/BA: 52.593) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000969-40.2022.8.05.0082, provenientes da Comarca de Gandu/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelada, a defensora dativa Dra. Elisângela Palma dos Santos (OAB/BA: 52.593). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor da defensora dativa Dra. Elisângela Palma dos Santos (OAB/BA: 52.593) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.